Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701857-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos originários no 0750952-19-71.2023.8.07.0016. A decisão ora revista foi proferida nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente alega que foi autuada por supostamente conduzir veículo na contramão. Aduz que o local da infração não possui sinalização adequada para a orientação dos condutores. Argumenta que embora tenha protocolizado recurso administrativo contra a infração, o mencionado processo administrativo está sobrestado desde 12/05/2023, aguardando julgamento. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia do auto de infração. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que não juntada prova de que, no momento da autuação, conduzia o veículo na direção correta da pista. Em juízo de cognição sumária, típico desta fase processual, tenho por bem prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos e aguardar a resposta do réu, o qual poderá, inclusive, trazer aos autos prova de que a autuação do autor se deu de forma correta, na forma regulamentada pela legislação que rege o tema. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 14:45:31. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO. Juiz de Direito Substituto.” Postula o Agravante a concessão da medida de urgência para autorizar o requerente a dirigir as espécies de veículos automotores constantes de sua CNH provisória, até o julgamento definitivo do processo de origem. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, haja vista o Agravante ter formulado pedido de gratuidade de justiça. É o breve relato. Recurso admissível, consoante disposição contida no art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. No caso concreto, o agravante cometeu, em princípio, a infração prevista no artigo 186, inciso II, do Código de Trânsito, ou seja, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Da análise dos autos originários, as fotografias anexadas pelo Agravante no ID 171283562, a princípio não demonstram falhas na sinalização das vias ali retratadas, capazes de induzir o motorista a erro quanto ao sentido de deslocamento nas faixas de rolamento. Sendo assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada nulidade, a ponto de se determinar a imediata suspensão dos efeitos do processo administrativo. Ademais, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, mostra-se necessário o esgotamento da cognição com produção de provas a fim de se apurar eventual irregularidade no processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade por infração de trânsito. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos praticados pelo Agravado. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, eis que a documentação acostada ao ID 52001746 mostra-se apta a comprovar seu estado de hipossuficiência. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator